Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. Em que pese o disposto no art. 485, §§4o e 5o, do CPC, o pedido a desistência da ação deve ser indeferido, sob pena de violação do direito à inafastabilidade da jurisdição (direito de acesso à justiça), previsto no art. 5o, XXXV, da CF, quanto à matéria apresentada em juízo, pois as provas em relação à existência de um procedimento administrativo visando à concessão da pensão reivindicada são insuficientes e o pedido em questão foi protocolado de maneira contrária à vontade da parte, ao argumento de que esta condição lhe foi imposta para que pudesse obter o pagamento da pensão pela via administrativa.
2. O STF, no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a sua decisão acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriormente prolatadas que tenham adotado entendimento diferente, sendo que, para que a reforma ou a rescisão ocorra, é indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, com fundamento no art. 966, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 975 do CPC).
2.1. Se a decisão que se pretende rescindir foi proferida antes da decisão prolatada pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, o referido prazo decadencial contar-se-á a partir da data do trânsito em julgado desta última (art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC).
2.2. No caso, considerando que a decisão proferida pelo STF na ADI 4507 transitou em julgado no dia 29/3/2022 e que a ação rescisória foi proposta em 20/3/2024, verifica-se que seu ajuizamento ocorreu dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, estabelecido no art. 975 do CPC. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. A autorização legal de rescisão da decisão que violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a referida transgressão seja indene de dúvidas, de forma que agrida de maneira direta e inequívoca o preceito nela contido.
3.1. Observado o entendimento firmado pelo STF no RE 730.462 (Tema 733), com repercussão geral reconhecida, na seara administrativa, as decisões e os atos anteriores à decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma, mesmo que formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Na seara jurídica, somente mediante a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 975 do CPC).
4. Conquanto o STF, no julgamento da ADI no 4507, tenha declarado a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, fê-lo apenas sob o aspecto formal, não se evidenciando da leitura do respectivo acórdão análise da constitucionalidade do referido dispositivo legal sob o aspecto material, motivo pelo qual o entendimento firmado na citada ADI, por si só, não tem o condão de modificar o acórdão que se pretende rescindir.
4.1. Ademais, o acórdão rescindendo foi claro ao ressaltar que a exclusão do quadro militar, tão somente, não garante o percebimento da pensão pretendida, sendo necessário o preenchimento dos requisitos consubstanciados na contribuição por período superior a 10 anos e no falecimento do ex-militar, em razão da palavra “herdeiros” constante do dispositivo legal em questão. Ou seja, foi realizada mera interpretação dos requisitos constantes do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, que, diga-se de passagem, mostrou-se consentânea com a jurisprudência da época a respeito do tema.
4.2. Em momento algum, no decisum rescindendo, foi analisada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas apenas observados se os requisitos necessários ao deferimento da pensão pretendida foram cumpridos, culminando no julgamento de improcedência dos pedidos constantes daquela petição inicial.
4.3. Em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, a ação rescisória é medida excepcional cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, não servindo para rediscutir a matéria já abrangida pelo manto da coisa julgada.
5. Em que pese a invocação de violação do decidido pelo STF no RE no 636.553/RS (Tema 445), com repercussão geral reconhecida, que trata do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelos Tribunais de Contas, referido Tema não se aplica ao caso, pois, compulsados os autos, depreende-se que não houve deferimento do benefício de pensão à autora.
6. Ainda que citadas a Decisão no 3183/2023 e a Decisão no 1006/2024, ambas do TCDF, estas apenas revogaram as Decisões no 3.046/07 e no 4.091/10 anteriormente proferidas, observando a eficácia executiva e o efeito vinculante decorrente do entendimento sufragado pelo STF na ADI no 4507, sem se debruçar quanto à necessidade de preenchimento do requisito “morte do contribuinte”.
7. Pedido rescisório julgado improcedente.